Tribunal: TJES
Processo: 5013845-15.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013845-15.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

AGRAVADA:
ARLENE APARECIDA MENDES

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PODER DE REQUISIÇÃO - OPÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - OFICIAR AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS - NECESSIDADE DA MEDIDA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Ao tratar do poder de requisição atribuído ao Poder Judiciário, a Corte Especial do Colendo STJ firmou posicionamento no sentido de que “não se olvida que o Poder Judiciário pode, no caso concreto, mediante o exercício do poder de requisição, oficiar a órgãos públicos para obtenção de informações relevantes ao processo”
.

2.
Tratando-se de uma opção do Poder Judiciário, a realização de diligência consistente em oficiar aos órgãos públicos, somado à demonstração da necessidade da medida, eis que até o momento não foi possível identificar bens da agravada passíveis de penhora, em que pese realizadas pesquisas nos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, torna inevitável a concessão da medida pleiteada pela recorrente.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida.

Vitória/ES, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013845-15.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

AGRAVADA:
ARLENE APARECIDA MENDES

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES na ação monitória movida em desfavor de
ARLENE APARECIDA MENDES
.

A agravante sustenta (id. nº 6673127) que durante o trâmite da ação de primeiro grau, visando localizar bens da recorrida para a satisfação do crédito, não logrou êxito nas pesquisas realizadas nos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, daí porque requereu a realização de pesquisa ao sistema INFOJUD, o que foi indeferido pelo Juiz
a quo
.

Ao proferir a decisão recorrida, o MM. Juiz
a quo
fundamentou no sentido de que:

[...] Realizadas buscas de bens passíveis de penhora aos sistemas
RENAJUD e SISBAJUD
, estas restaram infrutíferas (ID 27634382).

Intimada para requerer o que entende por direito, a exequente manifestou-se no ID 28999734, requerendo a realização de buscas ao sistema
INFOJUD,
a fim de aferir se há bens passíveis de penhora em nome da executada.

Todavia, entendo por bem
indeferir
tal pleito, uma vez que a quebra de sigilo tributário da executada não se mostra adequado à espécie, à luz do
princípio da

proporcionalidade
, sob a ótica da proibição do excesso, uma vez que apenas o interesse patrimonial e disponível do exequente se encontra em contraposição à intimidade dos demandados, merecendo prevalecer, in concreto, a cláusula geral de proteção do art. 5º, inciso X da CF/88.

Nesse sentido, o entendimento do
STJ
:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE BENS INTEGRANTES DA DECLARAÇÃO DE RENDA DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. A jurisprudência pacífica desta Corte tem proclamado que, em execução, não se justifica a requisição de declaração de renda do executado, a pedido do credor, porquanto deve ser respeitado o sigilo de que está revestida tal declaração. Precedentes jurisprudenciais. Recurso desprovido, sem discrepância. (
STJ
. REsp 163.408/RS, Rel. Ministro Demócrito Reinaldo, Primeira Turma, julgado em 09/02/1999, DJ 29/03/1999, p. 85)
.

Pois bem. Inicialmente, registro que ao tratar do poder de requisição atribuído ao Poder Judiciário, a Corte Especial do Colendo STJ firmou posicionamento no sentido de que “
não se olvida que o Poder Judiciário pode, no caso concreto, mediante o exercício do poder de requisição, oficiar a órgãos públicos para obtenção de informações relevantes ao processo
” (AgRg na PET na APn n. 940/DF, Rel. Min.
OG FERNANDES
, Corte Especial, julgado em 1/9/2021, DJe de 9/9/2021).

Dessa forma, fica claro pelo entendimento jurisprudencial retrocitado que a Augusta Corte não impôs a este Poder a obrigação de oficiar aos órgãos públicos (raciocínio que também se aplica aos sistemas de consulta cujo acesso é restrito aos membros do Poder Judiciário) visando obter informações que sejam úteis ao processo, mas atribuindo-lhe mera faculdade.

Assim, tratando-se de uma opção do Poder Judiciário a realização de dita diligência e demonstrada a necessidade da medida, eis que até o momento não foi possível identificar bens da agravada passíveis de penhora, em que pese realizadas pesquisas nos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, entendo que a concessão da medida pleiteada pela recorrente se mostra inevitável.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões